Tribunal: TJMT
Processo: 1000687-30.2022.8.11.0026
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000687-30.2022.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (APELANTE), ALESSANDRA LIMA PERGENTINO - CPF: 704.356.321-67 (APELANTE), HENRIQUE MORAIS MARQUES DE ABREU (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LAIRA STEFANY RODRIGUES - CPF: 463.636.548-82 (APELANTE), HENRIQUE MORAES MARQUES DE ABREU - CPF: 063.028.411-35 (APELANTE), JAYNE KAUANY AMORIM LEAO - CPF: 062.849.681-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLYSON RAYFF GONCALVES DA CRUZ - CPF: 059.012.041-74 (VÍTIMA), ELAINE NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 021.684.061-97 (VÍTIMA), HELENA MARIA NOGUEIRA E SILVA - CPF: 802.512.001-59 (VÍTIMA), K. T. N. B. - CPF: 069.103.471-02 (VÍTIMA), LUIZA NOGUEIRA - CPF: 651.913.071-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REJOALERIA ORIENTE (VÍTIMA), M. F. D. S. - CPF: 061.441.271-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA LIMA PERGENTINO - CPF: 704.356.321-67 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIRA STEFANY RODRIGUES - CPF: 463.636.548-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CORRUPÇÃO DE MENOR – PRETENDIDA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBLIDADE – MAUS ANTECEDENTES – PLEITO DE PREVALÊNCIA DE APENAS UMA MAJORANTE – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTÇÃO CONCRETA E IDÔNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Mantém-se a pena-base fixada pelo juízo
a quo,
em respeito ao princípio da individualização da pena, haja vista que os maus antecedentes do agente amparam-se em condenações pretéritas válidas.

“De acordo com as Cortes Superiores, apesar de não haver obrigatoriedade na aplicação de uma única causa de aumento da parte especial, quando houver concurso de majorantes (art. 68, parágrafo único, CP), a aplicação cumulativa exige fundamentação concreta que justifique o maior rigor na pena. Inexistindo motivação adequada, deve a pena ser redimensionada, aplicando-se apenas a causa de aumento de maior recrudescimento” (TJMT – 00049645120188110025).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão condenou
Henrique Moraes Marques de Abreu
comoincursonas sanções do artigo art. 157, §§ 2º, inciso II e 2º-A, inc. I do Código Penal e artigo 244-B, da Lei n.º 8.069/90, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato (ID 155858149).

O inconformismo da defesa refere-se à dosimetria da pena, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal e a prevalência de apenas uma causa de aumento na terceira fase do cálculo dosimétrico em relação ao crime de roubo (ID 155858658).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso de apelação (ID 155858661).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento

do recurso para que seja mantida apenas a exasperação atinente à causa de aumento mais grave (ID 157671695).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se à dosimetria da pena, pugnando o apelante pela fixação da pena-base no mínimo legal e pela prevalência de apenas uma causa de aumento na terceira fase do cálculo dosimétrico em relação ao crime de roubo (ID 155858658).

Pois bem.
O recurso merece parcial acolhimento
.

Isso porque o juízo
a quo
não fundamentou de forma concreta e idônea a aplicação cumulativa das majorantes em relação ao crime de roubo.

Ao aplicar cumulativamente as causas de aumento previstas no §2º, II e §2º-A, I, do artigo 157 do Código Penal, o juízo sentenciante limitou-se a citá-las, veja-se:

“Causas de diminuição e aumento de pena

Não há causas de diminuição da pena.

Presentes as causas de aumento do art. 157, §2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, ambas do Código Penal.

Diante disso, procedo aos aumentos relativos ao concurso de ambas as causas de aumento (...)”(ID

155858149 - p. 15).

Ressalto que embora seja facultada ao juiz a aplicação de ambas as causas de aumento previstas na Parte Especial do Código Penal, faz-se necessária a existência de fundamentação concreta e idônea, o que não se verifica na r. sentença.

Consoante escorreitamente ressaltado no parecer ministerial (ID 157671695 – p. 03):

“Conforme entendimento firmado no Tribunal Superior, na terceira fase da dosimetria do crime de roubo o magistrado não fica adstrito a exasperar a pena apenas com relação a uma majorante e descartar as demais. Contudo, é necessário que exista fundamentação concreta acerca da incidência de mais de uma causa de aumento. Nesse sentido:

“(...) 2. Ainda, nos termos da orientação desta Casa, presentes duas causas de aumento, é possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda.
O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes. Precedentes. 3. Outrossim, "[...] optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa"
(HC n. 501.063/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020).(...)” (REsp n. 2.031.972/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

No caso em análise, não houve fundamentação acerca da incidência cumulativa das majorantes, motivo pelo qual o requerimento defensivo merece parcial provimento para que seja mantida apenas a exasperação atinente a causa de aumento mais grave - §2º-A, artigo 157, CP
”.

Portanto, em razão da ausência de fundamentação que justifique a necessidade de punição mais rigorosa, nos termos do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal,
in casu
, deve prevalecer na terceira fase a causa que confere maior aumento à pena, qual seja a prevista no § 2º-A do artigo 157 do Código Penal. A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – (...) - NEGATIVA ISOLADA E INVEROSSÍMIL – REDUÇÃO DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DO DUPLO AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE, EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA O RIGORISMO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Não se desincumbindo de comprovar que estava na posse do veículo apreendido sem saber que era proveniente de origem duvidosa ou ilícita, descabe cogitar em absolvição pela tese de erro de tipo, ou qualquer outra que seja. Merece ser reduzida a reprimenda basilar, tendo em vista que a incidência de apenas duas circunstâncias judiciais validamente consideradas desfavoráveis, não autoriza o recrudescimento da pena em quase o dobro do mínimo legal cominado ao delito de roubo.
De acordo com as Cortes Superiores, apesar de não haver obrigatoriedade na aplicação de uma única causa de aumento da parte especial, quando houver concurso de majorantes (art. 68, parágrafo único, CP), a aplicação cumulativa exige fundamentação concreta que justifique o maior rigor na pena. Inexistindo motivação adequada, deve a pena ser redimensionada, aplicando-se apenas a causa de aumento de maior recrudescimento.
(TJ-MT 00049645120188110025 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 31/05/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/06/202, destaquei)”.

Por outro lado, quanto ao pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, não merece prosperar. Explico.

Ao valorar negativamente os antecedentes na primeira fase da aplicação da pena, assim fundamentou o juízo sentenciante:

“O réu registra antecedentes criminais, haja vista possuir condenações por crimes anteriormente praticados, com trânsito em julgado anterior ao delito em julgamento (0004935-57.2015.8.11.0008, 0002022-57.2018.8.11.0086 e 0010783-55.2017.8.11.0040), as quais também caracterizam reincidência. Sendo assim, serão utilizadas nesta fase como circunstância judicial desfavorável as condenações nos processos 0004935-57.2015.8.11.0008 e 0002022-57.2018.8.11.0086, ao passo que o processo 0010783-55.2017.8.11.0040 será usado para agravar a pena pela reincidência na fase seguinte” (ID 155858149).

A circunstância judicial dos antecedentes diz respeito aos envolvimentos judiciais anteriores do acusado, é dizer, a vida pregressa do réu em matéria criminal, antes do episódio que gerou o ato delituoso sob julgamento; devendo incidir apenas quando houver o trânsito em julgado da condenação, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade.

Portanto, considerando que a valoração negativa dos antecedentes encontra-se devidamente fundamentada na r. sentença, não há se falar aplicação da pena-base no mínimo legal, em respeito ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF). Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RÉUS CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2.º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - 1. PEDIDO INDIVIDUAL: FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDÊNCIA – MAUS ANTECEDENTES AMPARADOS EM CONDENAÇÕES VÁLIDAS, QUE ENSEJOU RECRUDESCIMENTO PROPORCIONAL À MULTIPLICIDADE DE FEITOS PRETÉRITOS - 2. PEDIDO INDIVIDUAL: FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ – 3. PEDIDO EM COMUM: RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – IMPOSSIBILIDADE – MÚLTIPLAS VÍTIMAS ATINGIDAS POR UMA ÚNICA AÇÃO ILÍCITA – CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PERFEITO - 4. PREQUESTIONAMENTO - APELO DESPROVIDO. 1.
Mantém-se a pena-base imposta na r. sentença, pois os maus antecedentes do agente amparam-se em condenações pretéritas válidas, não alcançadas pelo direito ao esquecimento. Outrossim, o acréscimo efetuado pela autoridade judiciária justifica-se na discricionariedade motivada que lhe é conferida, escolhido em razão da multiplicidade de feitos, em prestígio ao princípio da individualização da pena.
2. Fixada a pena basilar no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, é inviável a imposição da sanção intermediária aquém dos limites estabelecidos pelo legislador, em atenção ao óbice contido na Súmula n.º 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. 3. Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, lesionando-se patrimônios distintos, tem-se configurado o concurso formal de crimes. 4. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas. Apelo desprovido. (TJ-MT 10191994720218110042 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 17/08/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/08/2022, destaquei)”.

Por conseguinte, diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art.5º,XLVI, daConstituição Federal,
passo a readequar a pena imposta ao apelante
com relação à terceira fase (decote da majorante menos gravosa).

Vejamos. Na terceira fase dosimétrica, em relação ao crime de roubo, sobre a intermediária fixada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, incide o aumento de 2/3 (art. 157, § 2º-A, CP), razão pela qual fixo a pena em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 18 dias-multa, a qual torno definitiva ante a inexistência de outras causas modificadoras, quanto a este delito.

Quanto ao crime de corrupção de menor torno a pena definitiva em 01 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, haja vista a inexistência de causas de aumentou ou diminuição.

Consoante o disposto no
caput
do artigo 69 do Código Penal, devem ser somadas as penas dos delitos supracitados, chegando-se ao
quantum
de 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 18 dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, mantenho o fechado, conforme o disposto no artigo 33, § 2º, alínea “a”, e § 3º do Código Penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso para aplicar apenas a causa de aumento mais grave na terceira fase dosimétrica em relação ao crime de roubo, redimensionando a sanção definitiva imposta ao apelante para 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 18 dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, mantido o regime inicial fechado assim como os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023